Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708600-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.814/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE DESCANSO, EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO DISTRITO FEDERAL, PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. ART. 22, I E XVI, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL E FEDERAL. AFRONTA À INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ART. 71, §1o, II, DA LODF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria. 2. A Lei Distrital no 6.814/2021, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a implementação, às unidades de saúde pública e privada do Distrito Federal, de salas de descanso, com sanitários e chuveiros, para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 2.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício de profissão (art. 22, I e XVI, da CF e art. 14 da LODF). 2.2. Também se verifica vício formal de violação à iniciativa legislativo do Chefe do Executivo, quando a lei impugnada possui ingerência no regime jurídico dos servidores do poder executivo distrital e federal (art. 71, §1o, II, da LODF) 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.814/2021 in totum, com efeitos ex tunc. O Governador do Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 6o; 24, inciso XII, §§ 1o, 2o e 3o; 196 e 197, todos da Constituição Federal. Aduz que a Lei Distrital 6.814/2021 é constitucional e não viola a repartição das competências legislativas previstas na Constituição Federal. Acresce que o Distrito Federal possui competência suplementar para legislar sobre proteção e direito à saúde. Em sede de contrarrazões, o SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS – SBH requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações para SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS - SBH sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009